Tribunal: TJMT
Processo: 1023210-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1023210-17.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI - CPF: 098.102.388-60 (AGRAVADO), ARNALDO MACHADO CHERULLI - CPF: 005.202.248-09 (AGRAVADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – DECISÃO QUE IMPEDIU O CUMPRIMENTO DA AVENÇA NOS MESMOS AUTOS – ACORDO QUE APENAS SUSPENDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA OBRIGAÇÃO NOS MESMOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM CURSO NOS MESMOS AUTOS OU EM EXECUÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - É cediço que, uma vez entabulado acordo no curso da execução ou do cumprimento de sentença, não há impedimento algum da retomada da pretensão da parte exequente, nos mesmos autos, uma vez que, o único óbice para tal desiderato, se daria em razão da extinção da ação, a qual decorria caso a obrigação tivesse sido cumprida.

II - Em outros termos, a celebração de acordo entre as partes apenas suspende a tramitação da ação, até que corra o cumprimento integral da avença.

III - a instituição financeira prossegue em seu périplo em receber os valores devidos dos agravados, que mesmo tendo realizado acordo judicial, novamente restaram inadimplentes com a obrigação, de modo que, deverá ser autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem a necessidade de manejar nova ação de execução, a qual, certamente, apenas resultaria em mais despesas processuais ao credor e embaraços quanto à realização de novas penhora e demais contrições de bens em face dos agravados.

IV - O descumprimento pelos agravados permite ao agravante proceder à execução extrajudicial da garantia e dar continuidade aos atos expropriatórios previstos na Lei 9.514/97. Dessa forma, não há como impor ao credor a propositura de nova lide para executar o Contrato. É seu direito escolher a melhor via para obter o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO INTERMEDIUM S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0034166-93.2016.8.11.0041, manejado em face de EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI e ARNALDO MACHADO CHERULLI, determinou, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a suspensão do leilão do imóvel residencial dos agravados (apartamento no Edifício Domus Áurea, nesta Capital), designado para o dia 26.06.2022.

Para tanto, o agravante aduz que o magistrado singular determinou a suspensão do leilão sob o argumento de que o exequente deve executar o acordo judicial não cumprido pelos agravados.

Alega que as partes entabularam acordo perante o CEJUSC de 2o grau, o qual foi homologado pelo Juízo, a fim de que os executados quitassem o contrato habitacional de no 201514611, no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), no prazo de 90 (noventa dias), o que foi absolutamente descumprido, tanto que sequer foi devolvida a via assinada pela contraparte.

Esclarece que o acordo homologado não tem o condão de anular o contrato firmado entre as partes, que se mantém válido e produzindo efeitos, os quais apenas cessariam em caso de pagamento integral do valor indicado, o que não ocorreu, fato este incontroverso.

Defende, ainda, a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expropriação do imóvel dado em garantia.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

As razões recursais demandam o exame da decisão de origem, que determinou, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a suspensão do leilão do imóvel residencial dos agravados (apartamento no Edifício Domus Áurea, nesta Capital), designado para o dia 26.06.2022.

Consoante narrado nos autos, a decisão de origem partiu da premissa de que o acordo entabulado entre as partes perante o CEJUSC de 2o grau e que foi homologado pelo Juízo de segunda instância deveria ser efetivado, em caso de descumprimento, por meio de ação de execução, de modo que, o ato expropriatório em curso, nos mesmos autos de cumprimento de sentença, não poderia subsistir.

Sobre a questão
sub judice
, é consabido que, uma vez entabulado acordo no curso da execução ou do cumprimento de sentença, nada impede a retomada da marcha processual no sentido de satisfazer
,

nos mesmos autos, a pretensão do exequente, acaso descumprida a obrigação pelo executado.

Por outros termos, a celebração de acordo entre as partes apenas suspende a tramitação da ação até que cumprida integralmente a avença.

Nesse sentido, dispõe o artigo 922 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
. (destaquei e grifei)

Com efeito, depreende-se dos autos, que o acordo realizado entre as partes, previu que, no prazo de 90 (noventa) dias, os agravados realizariam o pagamento do valor acordado, com prazo final estipulado para o dia 24.09.2021, data na qual, todavia, não houve a quitação do débito e sequer a assinatura da minuta de ratificação do acordo.

Por outros termos, a instituição financeira agravante prossegue no seu périplo em receber os valores devidos dos agravados, que mesmo tendo realizado acordo judicial, novamente restaram inadimplentes, razão pela qual, deve ser autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem a necessidade de manejar nova ação de execução, a qual, certamente, apenas resultaria em mais despesas processuais ao credor e embaraços quanto à realização de novas penhora e demais constrições de bens em face dos agravados.

Em apoio a esse entendimento, colaciona-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e de Minas Gerais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. As partes têm interesse jurídico na homologação do acordo que celebraram, seja para a constituição do título judicial, seja para a simples suspensão do processo.
2. A homologação de acordo firmado em execução ou na fase de cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo, mas tão somente sua suspensão até o cumprimento integral.
3. Se o acordo preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico, não há impedimento à homologação. 4. Depreende-se do art. 922 do CPC[1] que há compatibilidade entre a homologação de acordo e a suspensão do processo de execução até o integral cumprimento. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. [1] Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (Acórdão 1374514, 07230268220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESNECESSÁRIO - FINDO O PRAZO O PROCESSO RETOMARÁ O SEU CURSO - CONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. O art. 922, do CPC traz a possibilidade de suspensão da execução, durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
2. O parágrafo único do art. 922, do CPC, esclarece ainda que "findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso". 3. A execução só se suspenderá em casos específicos, conforme art. 921, do CPC, o que nos permite interpretar que nos demais casos o direito do credor permanecerá intocável prosseguindo o processo o seu trâmite normal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0555.08.007725-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017)

Assim, uma vez descumprido o acordo e sem que exista qualquer justificativa minimamente plausível que possa macular a intenção das partes, deve ser reformada a decisão de origem, a fim de que o cumprimento da obrigação prossiga nos mesmos autos do cumprimento de sentença, com a retomada dos atos expropriatórios em curso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e, assim, permitir que o cumprimento do acordo, ora inadimplido, prossiga nos mesmos autos do cumprimento de sentença, com a retomada dos atos expropriatórios em curso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1023210-17.2022.8.11.0000 de decisão que suspendeu o Leilão Extrajudicial e determinou que o agravante executasse a minuta de acordo em Ação própria.

Os agravados ajuizaram Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de imóvel residencial garantido com cláusula de alienação fiduciária.

As partes compuseram-se em audiência de conciliação, em que ficou assim estabelecido:

Os apelantes, Arnaldo Machado Cherulli e Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli,
acordam com a proposta do banco para quitação do contrato habitacional n. 201514611, no valor de R$ 525.000,00
(quinhentos e vinte e cinco mil reais), acrescido a proposta as despesas cartorárias e tributos devidos que serão absorvidas pelos apelantes, Arnaldo Machado Cherulli e Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli,
no prazo de 90 dias a contar da data de assinatura deste termo,
para que se efetive a transferência da propriedade. Os apelantes, Arnaldo Machado Cherulli e Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, farão o depósito/transferência na conta bancaria a ser informada pelo apelado,
no prazo de 90 dias com prazo final em até 24/09/2021.
O apelado fará juntada aos autos de minuta ratificando o acordo com a assinatura das partes. Quaisquer ações conexas a esta ficam extintas a partir deste acordo. As partes arcarão com seus respectivos honorários advocatícios.

O acordo não foi cumprido pelos agravados, o que motivou o agravante a executar a garantia de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, contudo os agravados obtiveram liminar de suspensão do leilão com amparo na avença celebrada anteriormente.

Ocorre que as partes não convencionaram a liberação da alienação fiduciária, e não se pode cogitar em renúncia tácita do direito do credor fiduciário.

Assim, o descumprimento pelos agravados permite ao agravante proceder à execução extrajudicial da garantia e dar continuidade aos atos expropriatórios previstos na Lei 9.514/97.

Dessa forma, não há como impor ao credor a propositura de nova lide para executar o Contrato. É seu direito escolher a melhor via para obter o cumprimento da obrigação.

Pelo exposto, por outros fundamentos, dou provimento ao Recurso para autorizar ao agravante optar entre executar o acordo ou prosseguir com a Execução extrajudicial da garantia fiduciária.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro aos fundamentos do voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023